Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documento é possível em casos excepcionais, como para comprovar fatos novos, quando não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior.
2. Comprovado o estado de filha, evidenciado, inclusive, pela inserção do nome da autora na certidão de óbito do de cujus, impõe-se o reconhecimento da filiação socioafetiva post-mortem.
3. Apelação não provida. Unânime.